Tribunal: TJBA
Processo: 8142707-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142707-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. TEMA 271 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2019 e 2020, na qual foi acolhida Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, com extinção do feito em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral realizado anteriormente em ação anulatória. O ente municipal sustenta que não deu causa ao ajuizamento da execução fiscal por desconhecer os depósitos judiciais e requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial do montante integral do crédito tributário, realizado em ação anulatória anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, impede a propositura da execução e conduz à sua extinção; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a aplicação da apreciação equitativa para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, retirando do título executivo o requisito da exigibilidade necessário à propositura da execução fiscal.

4. A realização de depósitos integrais pela contribuinte em ação anulatória anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal impede a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução, a qual, se proposta, deve ser extinta, conforme entendimento consolidado no Tema 271 do STJ.

5. Demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, revela-se correta a sentença que acolhe a exceção de pré-executividade e extingue o feito executivo por ausência de exigibilidade do título.

6. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração indevida do processo, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento dos depósitos judiciais quando comprovada a comunicação prévia ao ente público.

7. A fixação de honorários por apreciação equitativa constitui hipótese excepcional e somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

8. Existindo proveito econômico mensurável e valor expressivo da execução fiscal, impõe-se a observância dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo indevida a redução pretendida pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8142707-02.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)